Tribunal: TJPA
Processo: 0028580-05.2007.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9612 - Despejo por Denúncia Vazia
Data de julgamento: 2021-05-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0028580-05.2007.8.14.0301

APELANTE: EDSON WENCESLAU DOS SANTOS MENDES, JOSE EDIMAR AZEVEDO

APELADO: ASTRID SAMPAIO FACANHA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0028580-05.2007.8.14.0301

APELANTES:
EDSON WENCESLAU DOS SANTOS MENDES
E
JOSE EDIMAR AZEVEDO

APELADA:
ASTRID SAMPAIO FACANHA

RELATORA: DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL EM
AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADA COM COBRANÇA DE ALUGUÉIS ATRASADOS
– APLICAÇÃO DO ART. 14 DO CPC
– MÉRITO - RELAÇÃO LOCATÍCIA CARACTERIZADA – CONTRATO VERBAL – INADIMPLÊNCIA QUANTO AOS ALUGUÉIS DEMONSTRADA – USUCAPIÃO COMO MATÉRIA DE DEFESA – IMPOSSIBILIDADE - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Aplicação intertemporal do Código de Processo Civil. Art. 14.

2.

Mérito.

2.1.

Arguição de que o imóvel teria sido invadido por estar desocupado à época que não merece prosperar. Comprovação do animus de locar o bem. Depoimento pessoal do primeiro recorrente e da sua filha que se mostraram capazes de demonstrar a relação locatícia havida entre as partes.

2.2.

Contrato verbal. Possibilidade. Alegação de usucapião como matéria de defesa. Descabimento. Inexistência de animus domini.

2.3.

Por fim, ressalte-se que questões relativas a terceiros não integrantes da lide, a exemplo de débitos e execuções informados pelo primeiro apelante, não estão abarcados no objeto da presente demanda, devendo, se assim entender, se socorrer dos meios cabíveis a fim de ver analisado seu pleito.

3.

Recurso conhecido e improvido. Manutenção da sentença em todos os seus termos. É como voto.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL, nos autos de
AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADA COM COBRANÇA DOS ALUGUÉIS ATRASADOS
, tendo como apelantes
EDSON WENCESLAU DOS SANTOS MENDES
E
JOSE EDIMAR AZEVEDO
e apelada
ASTRID SAMPAIO FACANHA
.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em plenário virtual,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto da Exma. Desa. Relatora.

Desa. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Relatora

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0028580-05.2007.8.14.0301

APELANTES:
EDSON WENCESLAU DOS SANTOS MENDES
E
JOSE EDIMAR AZEVEDO

APELADA:
ASTRID SAMPAIO FACANHA

RELATORA: DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO
interposto por
EDSON WENCESLAU DOS SANTOS MENDES
E
JOSE EDIMAR AZEVEDO
, inconformados com
a sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Belém, que nos autos de
AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADA COM COBRANÇA DOS ALUGUÉIS,
julgou procedente os pedidos formulados na inicial.

A autora, ora apelada, ajuizou a ação acima mencionada, alegando ser
proprietária do imóvel situado à Rua Riachuelo n° 20, bairro campina, salientando que celebrou Contrato escrito de Locação Residencial dos altos do referido imóvel com o primeiro requerido, em 27 de dezembro de 2004, estabelecendo o valor de R$ 400,00 (Quatrocentos Reais), bem como a data de pagamento.

Acrescentou que o Requerido não teria devolvido a via do Contrato devidamente assinada por ele, pelo Fiador e Testemunhas, asseverando que o mesmo teria informado que o bem necessitaria de reparos, que poderia arcar e descontaria dos aluguéis.

Aduziu que com o passar do tempo foi informada de que os reparos não estavam sendo feitos, não recebendo também os valores relativos aos aluguéis mensais, enviando, na oportunidade, várias notificações extrajudiciais ao réu, sem êxito, pois à época residia em outro estado, razão pela qual ingressou com a demanda sob exame, objetivando o pagamento dos aluguéis em atraso, bem como a decretação do despejo por falta de pagamento.

Foi apresentada contestação (ID 4226879) e reconvenção (ID 4226892).

Fora realizada audiência (ID 4226908).

O feito seguiu trâmite regular até a prolação da sentença (ID 4226914), que julgou procedente os pedidos contidos na inicial,
decretando o despejo requerido na exordial,
condenando os réus ao pagamento dos aluguéis em atraso devidamente corrigidos, bem como ao pagamento dos aluguéis que venceram no decorrer da presente ação, até o momento da entrega das chaves e aos acessórios da locação, tudo acrescido de correção monetária a contar do inadimplemento, e juros legais a partir da citação.

Consta ainda no decisum
a condenação dos réus ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, julgando ainda o juízo de piso improcedente a reconvenção e condenando o réu-reconvinte ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa.

Foram apresentados embargos de declaração pelos réus (ID 4226915), os quais não foram conhecidos (ID 4226915, pág. 6).

Inconformados,
EDSON WENCESLAU DOS SANTOS MENDES
E
JOSE EDIMAR AZEVEDO
interpuseram recurso de Apelação (ID 4226916).

Sustentam a inexistência do contrato de locação, argumentando que houve tão somente a manifestação da vontade de alugar o imóvel, inexistindo
a harmonia necessária que finalizasse com a celebração de um instrumento locatício.

Aduzem que
as condições básicas para a formalização de um contrato em nenhum momento ocorreram, não havendo que se cogitar a existência de um contrato de locação, seja escrito ou verbal.

Ressaltam que as provas carreadas aos autos foram valoradas de modo indevido, bem assim que a sentença teria sido omissa em relação a inadimplência da recorrida quanto ao pagamento do IPTU, pontuando que o valor referente ao mencionado imposto teria sido assumido pelo primeiro apelante.

Afirmam que
no decorrer da audiência de instrução, a oitiva das testemunhas arroladas pelo primeiro apelante foram unânimes em provar a existência da posse, seja pelas benfeitorias realizadas ou pelo decurso do tempo que ocupa o prédio, salientando que o imóvel encontrava-se abandonado, sendo realizadas diversas benfeitorias, o que caracterizaria usucapião urbano, face a existência de posse mansa e pacífica.

O recurso foi recebido no duplo efeito (ID 4226916, pág. 17).

O prazo para apresentação das contrarrazões decorreu in albis, conforme certidão ID 4226917.

Coube-me, por redistribuição, julgar o presente feito.

Considerando a matéria versada, determinei a intimação das partes sobre a possibilidade de conciliação, a qual restou infrutífera, conforme certidão ID 4226929.

É o Relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos processuais, conheço do recurso e passo a análise do mérito recursal.

APLICAÇÃO INTERTEMPORAL DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL

Cumpre salientar que o presente recurso fora inicialmente distribuído antes da vigência da Lei 13.105/2015, de 18/03/2016 (Novo Código de Processo Civil). Desse modo, com fulcro no art. 14 do CPC/2015, sua análise será feita com base no Código de Processo Civil revogado (CPC/1973), em respeito à regra de direito intertemporal e aos atos jurídicos processuais consumados e, ainda, ao que preleciona o dispositivo acima mencionado, vejamos:

“Art. 14 do CPC/2015- A NORMA PROCESSUAL NÃO RETROAGIRÁ E SERÁ APLICÁVEL IMEDIATAMENTE AOS PROCESSOA EM CURSO, RESPEITADOS OS ATOS PROCESSUAIS PRATICADOS E AS SITUAÇÕES JURÍDICAS CONSOLIDADAS SOB VIGÊNCIA DA NORMA REVOGADA”

MÉRITO

Conforme relatado, pretendem os apelantes a reforma da sentença que julgou procedente o pedido de despejo cumulado com a cobrança de aluguéis, a qual determinou a desocupação do imóvel objeto da lide, bem como o pagamento dos aluguéis atrasados.

A ação de despejo é a ação que possui o locador contra o locatário para reaver o imóvel, sendo esta a via adequada para a retomada do imóvel objeto do contrato de locação.

Analisando detidamente os autos, observa-se, em que pese os recorrentes afirmarem que o imóvel descrito na exordial não teria sido alugado, mas sim invadido, por estar abandonado à época, tem-se que tal argumento não merece prosperar, uma vez que consta ficha de cadastro do cliente preenchida pelo primeiro apelante e pelo seu fiador, manifestando, assim, interesse na locação do bem (ID 4226875, págs. 13 e segs.), o que foi confirmado através de depoimento pessoal do Sr. Edson Wenceslau por ocasião da audiência de instrução e julgamento,
in verbis
:

(...)
que em meados de 2004 o depoente estava interessado em locar um imóvel que se localizasse mais ou menos onde o imóvel objeto do litígio de localiza; que se interessou pelo imóvel, o qual se destinaria á residência e escritório
; que naquele momento o andar térreo já era ocupado por uma loja de redes;
que ficou sabendo que o imóvel estava para alugar e que deveria procurar a Dra. Isméria na loja maçônica; que pediu a sua filha que procurasse a Sra. Isméria, a qual informou que o imóvel encontrava-se disponível para locação pelo valor de R$400,00 (quatrocentos reais) e lhe entregou as chaves e a ficha cadastral para preenchimento caso tivesse a intenção de locar o imóvel; que sua filha lhe entregou as chaves e a ficha cadastral e o depoente entrou no imóvel e por ele se interessou
; que o imóvel estava em precárias condições de uso, inclusive sem vasos sanitários e pias e sem instalações elétricas; que procurou a Dra. Isméria para falar sobre as condições do imóvel; que a Dra. Isméria não pode lhe atender e lhe informou que o depoente seria procurado para tratar do assunto;
que o depoente permaneceu com as chaves do imóvel; que então o depoente preencheu a ficha cadastral e mandou que sua filha entregasse a Dra. Isméria; que mesmo sem autorização da Dra. Isméria, no mesmo dia o depoente passou a ocupar o imóvel; que passou a providenciar melhorias no imóvel sem qualquer autorização da proprietária; que passou a residir no imóvel; que nunca pagou nenhum valor à proprietária do imóvel; que ocupa o imóvel desde 26 de novembro de 2004
; que nunca fez qualquer contrato com nenhuma imobiliária; que nunca foi formalmente citado, porém compareceu espontaneamente em Juízo; que recebeu um telefonema da autora informando que iria fazer um levantamento para tentar formalizar um acordo com o depoente; que o depoente nunca recebeu a proposta de acordo; que ao ocupar o imóvel descobriu um débito de água e providenciou o parcelamento junto a Cosampa; que neste mesmo período providenciou o desmembramento das ligações de energia elétrica do andar de cima de baixo; que embora tenha apenas conta de água, o andar térreo também consumia; que confirma que preencheu a ficha cadastral de fl. 12 (...) que não é proprietário de nenhum imóvel;
que providenciou o fiador do contrato
. (grifos nossos).

Somado a isso, faz-se mister transcrever ainda trechos do depoimento da filha do primeiro apelante, ouvida como informante, posto que esclarece de forma pontual a origem da relação havida entre as partes,
in verbis
:

(..) que a depoente e seu irmão se interessaram pelo imóvel, o qual serviria de residência para ambos;
que existia uma placa no imóvel informando que o mesmo estava para locação e informava ainda que os interessados deveriam entrar em contato com a Dra. Isméria; que no primeiro contato foram até a maçonaria, onde a Sra. Isméria autorizou a depoente a pegar as chaves com o proprietário da loja debaixo; que a depoente e seu irmão entram no imóvel e perceberam que o mesmo estava condizente com o que procuravam; que tomaram a procurara Dra. Isméria que informou que os mesmos poderiam ocupar o imóvel no mesmo dia, que o aluguel seria no valor de R400,00 (quatrocentos reais)
; que o imóvel precisava de algumas reformas, sendo que a Dra. Isméria informou que as condições para realização das reformas estariam no contrato;
que a depoente e seu irmão fizeram a mudança no mesmo dia e passaram a fazer constantemente contato coma Dra. Isméria
;
que dias depois esta lhes entregou uma minuta de contrato; que a esta altura a ficha cadastral já havia sido preenchida e entregue a Dra. Isméria
; que ao receber o contrato a depoente e seu irmão não concordaram com as cláusulas referentes às benfeitorias; que passaram a procurar constantemente a Dra. Isméria, porém esta nunca lhes atendeu para tratar destas cláusulas;
que desde então passaram a ocupar o imóvel, sem pagar nenhum valor a título de aluguel; que pagaram apenas as dívidas de água e energia pendentes.
(...)

Ora, pelo que se depreende dos depoimentos transcritos acima, não só existiu o animus de locar o imóvel, mas sim a locação de fato, haja vista que o primeiro apelante passou a residir no bem no mesmo dia em que lhe foram entregues as chaves, de sorte que, a falta de contrato escrito não afasta a efetivação da locação, pois, como se sabe, o ordenamento jurídico reconhece a possibilidade do contrato se dar de forma verbal.

Nessa direção, é imperioso destacar que no direito brasileiro prevalece a regra segundo a qual os contratos, salvo as exceções estabelecidas por lei, não dependem de forma especial para serem reputados válidos,

conforme disposto no art. 107 do Código Civil, que consagra o princípio da liberdade de formas.

Assim, ressoa patente a validade do contrato de aluguel firmado entre as partes, ainda que realizado de forma verbal.

Nessa direção, vejamos o precedente:

LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL - CONTRATO VERBAL - DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADO COM COBRANÇA DE ALUGUÉIS - Matéria de direito - Inadimplemento incontroverso - Ausência de purgação da mora - Pagamento deve ser comprovado documentalmente, mediante a juntada de recibos - Inobservância ao previsto no art. 333, inc. II, do CPC - Sentença mantida - Recurso desprovido. (TJ-SP - APL: 00007339720128260081 SP 0000733-97.2012.8.26.0081, Relator: Claudio Hamilton, Data de Julgamento: 10/06/2014, 27ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/06/2014)

Além disso, importante consignar que os demais depoimentos das testemunhas dos recorrentes são de pessoas que prestaram alguns serviços na residência, não sabendo a origem da ocupação do imóvel, se restringindo a informar que foram contratados para desempenhar trabalhos pontuais.

Nessa esteira, comungando com o entendimento alinhavado na sentença guerreada, observa-se que os apelantes não lograram êxito afastar a relação locatícia do bem, ainda que de forma verbal.

Ademais, o ônus probatório, na hipótese, recai sobre os réus, ora apelantes, pois o art. 333, inciso II do CPC/73, dispõe que
"o ônus da prova incumbe ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor".

Desta feita, tendo a parte autora se desincumbido do ônus que lhe competia de comprovar o fato constitutivo do seu direito, consubstanciado na existência de locação entre as partes, e não tendo as partes requeridas, por seu turno, logrado êxito em comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da parte demandante, devida a decretação de despejo e condenação ao pagamento dos aluguéis atrasados.

A respeito do assunto, colaciono Jurisprudência Pátria, vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO.
LOCAÇÃO DE IMÓVEL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C/ COBRANÇA DE ALUGUEIS E ASSESSÓRIOS. SENTENÇA CONFIRMADA NA INTEGRALIDADE
. RECURSO DESPROVIDO. REFUTADA A PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. O INADIMPLEMENTO DOS ALUGUÉIS É CAUSA SUFICIENTE PARA A RESCISÃO DO CONTRATO E O DECRETO DE DESPEJO, ART. 9º, III, DA LEI 8.245/91. NOS TERMOS DO ARTIGO 62, II, DA LEI 8.245 /91, MODIFICADO PELA LEI 12.112 /2009, O LOCATÁRIO E FIADOR PODERÃO EVITAR A RESCISÃO DA LOCAÇÃO EFETUANDO, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, CONTADO DA CITAÇÃO, ATRAVÉS DO PAGAMENTO DO DÉBITO ATUALIZADO, INDEPENDENTEMENTE DE CÁLCULO E MEDIANTE DEPÓSITO JUDICIAL. A AUSÊNCIA DE PAGAMENTOS DOS ENCARGOS INERENTES AO CONTRATO DE LOCAÇÃO FAZ INCIDIR A HIPÓTESE DE RESOLUÇÃO DO CONTRATO. NÃO HAVENDO NO CONTRATO DE LOCAÇÃO CLÁUSULA DE DIREITO DE INDENIZAÇÃO OU RETENÇÃO POR BENFEITORIAS, NÃO HÁ QUE SE FALE EM REPARAÇÃO OU COMPENSAÇÃO. À UNANIMIDADE, SENTENÇA CONFIRMADA NA SUA INTEGRALIDADE RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DO DESEMBARGADOR RELATOR. (2018.00849011-52, 186.516, Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2018-03-05, Publicado em 2018-03-07)

Salienta-se, por oportuno, que, em relação a arguição de usucapião, formulada como matéria de defesa,
desnecessárias maiores ilações, uma vez que sequer se admite tal pedido em sede de
ação
de
despejo
, face a ausência de “animus domini”, elemento essencial da referida demanda.

Senão vejamos os julgados:

CONTRATO DE LOCAÇÃO – AÇÃO DE DESPEJO - EXCEÇÃO DE USUCAPIÃO - CERCEAMENTO DE DEFESA - INOCORRÊNCIA – EXCEÇÃO DE USUCAPIÃO DESACOLHIDA - LOCATÁRIO QUE NÃO TEM ÂNIMO DE SENHOR - RESISTÊNCIA À DESOCUPAÇÃO QUE AUTORIZA O AJUIZAMENTO DA AÇÃO DE DESPEJO - SENTENÇA CONFIRMADA. - Recurso desprovido. (TJ-SP - AC: 10879896720138260100 SP 1087989-67.2013.8.26.0100, Relator: Edgard Rosa, Data de Julgamento: 04/02/2016, 25ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/02/2016)

AGRAVO INTERNO. RECURSO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR QUE NEGOU SEGUIMENTO AO APELO MANEJADO PELOS ORA AGRAVANTES, VEZ QUE MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. AÇÃO DE USUCAPIÃO. POSSE DECORRENTE DE CONTRATO DE LOCAÇÃO QUE NÃO TEM O CONDÃO DE CARACTERIZAR A PRESCRIÇÃO AQUISITIVA, EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE "ANIMUS DOMINI", ELEMENTO SUBJETIVO ESSENCIAL PARA O RECONHECIMENTO DA USUCAPIÃO. DEVERAS, O FATO DE OS AUTORES EFETUAREM O PAGAMENTO DOS ENCARGOS RELATIVOS AO IMÓVEL, BEM ASSIM REALIZAREM BENFEITORIAS NECESSÁRIAS, NÃO DESCARACTERIZA A RELAÇÃO JURÍDICA SUBJACENTE HAVIDA ENTRE AS PARTES, DE LOCAÇÃO, INDEPENDENTEMENTE DE QUANDO SE DEU A ÚLTIMA COBRANÇA PELO LOCATÁRIO. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (TJRJ DES. HELENO RIBEIRO P NUNES - Julgamento: 03/09/2013 - QUINTA CAMARA CIVEL.

Por fim, ressalte-se que questões relativas a terceiros não integrantes da lide, a exemplo de débitos e execuções informados pelo primeiro apelante, não estão abarcados no objeto da presente demanda, devendo, se assim entender, se socorrer dos meios cabíveis a fim de ver analisado seu pleito.

Desta feita, a sentença ora vergastada, que decretou o despejo e impôs aos apelantes o pagamento dos aluguéis e acessórios inadimplidos, mostra-se escorreita, não merecendo reparos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E

NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a integralidade dos termos da sentença ora combatida.

É COMO VOTO.

Desa. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

RELATORA

Belém, 06/06/2021